Tribunal: TJMT
Processo: 1013137-57.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1013137-57.2022.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE ALBERTO GIMENEZ - CPF: 744.812.078-68 (APELADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE A DEMONSTRAR AMEAÇA IMINENTE DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ICMS – DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO CONTRIBUINTE – SÚMULA N° 166/STJ – RESP N° 1.125.133/SP – ATO DE COMÉRCIO NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Restando evidenciado por prova documental a ameaça iminente de ofensa a direito líquido e certo, a via utilizada pelo impetrante é adequada.

2 – O deslocamento de bens, mercadorias e semoventes de um estabelecimento para outro (fazendas), do mesmo contribuinte, ainda que localizados em Estados diferentes, não configura, por si só, hipótese de incidência de ICMS, haja vista que para a ocorrência do fato gerador deste tributo é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com o translado da propriedade (Súmula n° 166/STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1013137-57.2022.8.11.0041, impetrado por
JOSÉ ALBERTO GIMENEZ
, concedeu a segurança “
determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar ICMS sobre a transferência interestadual de bovinos entre as propriedades rurais do impetrante nos Estados de Mato Grosso e São Paulo
”.

Nas razões recursais o apelante defende: a) a inadequação do mandado de segurança ao caso concreto, tendo em vista que a concessão da ordem se apresenta como verdadeiro salvo conduto para situações incertas e inibitórias da ação fiscalizatória do Estado; e b) a necessidade de suspensão do processo até o julgamento definitivo da ADC no 49 (id. 148432198).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso e, consequentemente a “
reforma da sentença para que seja reconhecida a legalidade da cobrança do ICMS em hipóteses como a dos autos; alternativamente, a suspensão da presente ação até o julgamento definitivo da ADC 49
” (id. 148432198).

Contrarrazões apresentadas (id. 148433151).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, José Basílio Gonçalves, manifesta-se pelo acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita ou pelo desprovimento do recurso (id. 154485172).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECDA RIBEIRO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1013137-57.2022.8.11.0041, impetrado por
JOSÉ ALBERTO GIMENEZ
, concedeu a segurança “
determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar ICMS sobre a transferência interestadual de bovinos entre as propriedades rurais do impetrante nos Estados de Mato Grosso e São Paulo
”.

Prima facie
, observa-se que a parte impetrante, ora apelada, busca, em sede de mandado de segurança preventivo, a concessão da segurança para que “
autoridade coatora se abstenha de proceder a cobrança ou exigência de recolhimento ICMS nas operações de transferência interestadual de rebanho de propriedade do Impetrante, entre estabelecimentos deste, conforme inscrições estaduais em anexo 5, do Estado de Mato Grosso para o Estado de São Paulo, permitindo o regular trânsito dos animais sem o recolhimento deste tributo, bem como não embarace a transferência dos animais como forma de forçar o pagamento do ICMS
” (id. 148432175).

Sobre o tema, apesar de já haver decidido em sentido contrário, passo a adotar o entendimento de que é possível obter a suspensividade da cobrança indevida de ICMS pelo Fisco Estadual quando ocorrer apenas o simples deslocamento (transferência) de bens do ativo/imobiliário entre uma propriedade e outra do mesmo contribuinte, tendo em vista que tal fato geralmente ocorre porque os contribuintes necessitam dos equipamentos em transferência para cumprir as obrigações do processo produtivo e continuar no regular exercício de suas atividades em outras localidades.

Entende-se que a circulação jurídica pressupõe a transferência da posse ou da propriedade da mercadoria e, sem a mudança de titularidade, não é possível falar em tributação, pelo menos quanto ao ICMS, pois não ocorreu o fato gerador.

Aliás, o supramencionado entendimento encontra-se consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça por meio da Sumula 166/STJ:

“
Súmula no 166 – Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
”.

Impende anotar que, apesar de ser anterior à edição da Lei Complementar no 87/96, que prevê em seu artigo 12, inciso I, a possibilidade de tributação de saídas para estabelecimentos do mesmo contribuinte, o entendimento consolidado no Verbete Sumular n° 166/STJ veio a ser convalidado pelo mesmo Tribunal Superior, na oportunidade em que foi levado a julgamento o Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.125.133/SP, assim ementado:

EMENTA - PROCESSUAL CIVIL TRIBUTÁRIO – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVERSIA – ART. 543-C DO CPC – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA – INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCÂNCIA – SÚMULA 166/STJ DO CPC – ICMS – DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO – UBI EADEDM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISSPOSITIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DOCPC NÃO ONFIGURADA.

1 – O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsumi à hipótese de incidência de incidência do ICMS, porquanto, par ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência de propriedade. (Precedentes do STF: AI 618947 AgRg, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, Julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25/03/2010 Primeira Turma, PUBLIC 26/03/2010 EMENT VOL-02395-07 PP-01589 AI 693714 AgR, Relator : Min. RICARDO LEWANDOWAKI, Primeira Turma, Julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20/08/2009 PUBLIC 21/08/2009 EMENT VOL-02370-13 PP-02783. Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1127106/RJ, Relator Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, Julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no Ag 1068651/SC, Relatora. Ministra ELIANA CALMAN, SEGUNDA TURMA, Jugado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009, DJe 02/04/22009; AgRg no AgRg no Ag 992.603/RJ, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 17/02/2009, DJe 04/-3/2009; AgRg no REsp 809.752/RJ, Relator Ministro MAURO CAMPBEL MARQUES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008; REsp 919.363/DF, Relator Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 19/06/2008,DJe 07/08/2008).

2 – Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadorias de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. (Súmula 166 do STJ). 3 (...) 8 – Recurso Especial Provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1125133/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, Julgado em 25/08/2010, DJe 10/09/2010).

E mais:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ICMS-DESLOCAMENTO DE MERCADORIA DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO CONTRIBUINTED – NÃO INCIDÊNCIAS – ENTENDIMENTO DO STJ, FIRMADO SOB REGIME DOS REPETITIVOS (RESP 1.125.133/SP, REL. LUIZ FUX, DJE. 10/09/2010) – AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADDO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO.

1 – Confirme assentado na decisão ora agravada, o Tribunal de origem adotou fundamentação consonante com o entendimento desta Corte de que o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência de ICMS, porquanto, par ocorrência do fato oponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade, Tal entendimento foi consolidado em sede de repetitivo, no julgamento do REsp 1.125.133/SP, Rel. |Ministro LUIZ FUX, DJe 10/09/2010.

2 – Ainda, esta Corte já se pronunciou pela não incidência da Súmula 271 do STF, em face da concessão da ordem de segurança para compensação de ICMS.

3 – Agravo Regimental da do Estado do Rio Grande do Sul desprovido.

(AgRg no AREsp 278.656/RS, Rel, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 25/11/2019).

No mesmo sentido é o entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal –
verbis
:

EMENTA - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ICMS – TRANSFERÊNCA DE MERCADORIAS ENTRE ESTBELECIMENTOS DE UM MESMO CONTRIBUINTE SITUADOS EM ESTADOS DISTINTOS DA FEDERAÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I – A mera saída física do bem de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, sem que ocorra a transferência efetiva de sua titularidade, não configura hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria.

II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4o, do CPC). (RE 10339439 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Julgado em 18/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 022 DIVULG o6/02/2018 PUBLIC 07/02/208.

De igual forma, o entendimento externado por este Sodalício não se desvencilha daquele consolidado pelas Cortes Superiores – vejamos:

(...) 1. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de bovinos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, na medida em que não há circulação de mercadorias, muito menos transferência de titularidade do bem, requisito este necessário à caracterização do imposto, conforme determina a Súmula 166 do STJ.

2. Não se está a impedir, genericamente, a autoridade administrativa de exercer seu Poder de Polícia, dando um salvo conduto ao contribuinte para toda e qualquer atuação fiscalizatória, mas tão somente lhe garantindo o direito de não ser tributado a atividades relacionadas especificamente ao deslocamento interestadual de rebanho bovino das propriedades rurais exploradas, nas quais não haja transferência de titularidade da mercadoria.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1012306-43.2021.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de fevereiro de 2022).

(...) Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, ainda que localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1010615-96.2018.8.11.0041, relator Desembargador Marcio Vidal, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de janeiro de 2022).

[...]

2 - O deslocamento de bens, mercadorias e semoventes de um estabelecimento para outro (fazendas), do mesmo contribuinte, ainda que localizados em Estados diferentes, não configura, por si só, hipótese de incidência de ICMS, haja vista que para a ocorrência do fato gerador deste tributo é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com o translado da propriedade (Súmula 166/STJ).

3 – Sentença em reexame ratificada em todos os seus termos.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 0005002-15.2017.8.11.0020, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2021).

Nesse contexto, verifica-se que, realmente, não é possível a cobrança de ICMS (interno e interestadual) quando se tratar de mera transferência física de bens e mercadorias de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte, uma vez que não há compra e venda ou qualquer outro negócio jurídico que dê supedâneo à incidência do referido imposto.

Por fim, ressalta-se que a ordem mandamental que foi concedida não deve impedir que o Fisco continue a fiscalizar as operações realizadas pelo impetrante, por se tratar de um dever legal a ser mantido em todas as operações realizadas, pois, caso contrário, estar-se-ia concedendo um verdadeiro salvo-conduto, o que é veemente vedado, conforme entendimentos da doutrina e jurisprudência neste sentido.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto e
ratifico
, em reexame, o ato sentencial, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS na hipótese de operações de simples deslocamento de mercadorias, bens e semoventes de um estabelecimento para outro do impetrante,
desde que não configure ato mercantil e resguardado o direito de fiscalização do Ente Público Fiscalizador, pois tal circunstância (deslocamento de mercadorias, bens e semoventes para estabelecimentos diversos do mesmo contribuinte), deve ser aferida pelos agentes de fiscalização.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 06 DE JANEIRO DE 2023:

A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU, EM REEXAME, A SENTENÇA. PEDIU VISTA A 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). O 2o VOGAL AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 13.02.2023.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Desa. Maria Aparecida Ribeiro:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1013137-57.2022.8.11.0041, impetrado por
JOSÉ ALBERTO GIMENEZ
, concedeu a segurança “
determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar ICMS sobre a transferência interestadual de bovinos entre as propriedades rurais do impetrante nos Estados de Mato Grosso e São Paulo
”.

Nas razões recursais o apelante defende: a) a inadequação do mandado de segurança ao caso concreto, tendo em vista que a concessão da ordem se apresenta como verdadeiro salvo conduto para situações incertas e inibitórias da ação fiscalizatória do Estado; e b) a necessidade de suspensão do processo até o julgamento definitivo da ADC no 49 (id. 148432198).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso e, consequentemente a “
reforma da sentença para que seja reconhecida a legalidade da cobrança do ICMS em hipóteses como a dos autos; alternativamente, a suspensão da presente ação até o julgamento definitivo da ADC 49
” (id. 148432198).

Contrarrazões apresentadas (id. 148433151).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, José Basílio Gonçalves, manifesta-se pelo acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita ou pelo desprovimento do recurso (id. 154485172).

É o relatório.

A eminente Relatora negou
provimento
ao recurso interposto e
ratificou
, em reexame,
o ato sentencial, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS na hipótese de operações de simples deslocamento de mercadorias, bens e semoventes de um estabelecimento para outro do impetrante,
desde que não configure ato mercantil e resguardado o direito de fiscalização do Ente Público Fiscalizador, pois tal circunstância (deslocamento de mercadorias, bens e semoventes para estabelecimentos diversos do mesmo contribuinte), deve ser aferida pelos agentes de fiscalização.

Após ouvir com atenção os respeitados votos e, em razão da complexidade da matéria, solicitei vista dos autos.

Inicialmente, imperiosa a contextualização dos fatos para melhor compreensão da lide.

Extrai-se dos autos que, a Apelante impetrou o mandado de segurança de origem, alegando, em síntese, que realiza transferência de bovinos entre os mencionados imóveis rurais, porém a autoridade coatora determinou a incidência de ICMS, o que a seu ver é indevido.

Ao final, pediu a concessão da segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar ICMS sobre a mera transferência de bovinos entre as propriedades rurais.

A liminar foi deferida e ao final, o Magistrado concedeu a ordem para determinar
que a autoridade coatora se abstenha de cobrar ICMS sobre a transferência interestadual de bovinos entre as propriedades rurais do impetrante nos Estados de Mato Grosso e São Paulo
.

Em face da sentença, sobreveio o presente recurso de apelação.

Pois bem.

Inicialmente, a preliminar de inadequação da via eleita por se tratar de salvo-conduto, será analisada juntamente com o mérito.

No presente caso, a matéria discutida se amolda no enunciado sumular no 166 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça:
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
, bem como a Tese de Repercussão Geral (Tema 1099):
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
.

Além disso, este Tribunal tem atualmente alterado seu entendimento e decidido:

(...) 1. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de bovinos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, na medida em que não há circulação de mercadorias, muito menos transferência de titularidade do bem, requisito este necessário à caracterização do imposto, conforme determina a Súmula 166 do STJ.

2.
Não se está a impedir, genericamente, a autoridade administrativa de exercer seu Poder de Polícia, dando um salvo conduto ao contribuinte para toda e qualquer atuação fiscalizatória, mas tão somente lhe garantindo o direito de não ser tributado a atividades relacionadas especificamente ao deslocamento interestadual de rebanho bovino das propriedades rurais exploradas, nas quais não haja transferência de titularidade da mercadoria
.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1012306-43.2021.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de fevereiro de 2022
).

(...) Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, ainda que localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.

(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1010615-96.2018.8.11.0041, relator Desembargador Marcio Vidal, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
9 de janeiro de 2022
).

(...) 1 –
Restando evidenciado por prova documental a ameaça iminente de ofensa a direito líquido e certo, a via utilizada pelo impetrante é adequada.

2 - O deslocamento de bens, mercadorias e semoventes de um estabelecimento para outro (fazendas), do mesmo contribuinte, ainda que localizados em Estados diferentes, não configura, por si só, hipótese de incidência de ICMS, haja vista que para a ocorrência do fato gerador deste tributo é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com o translado da propriedade (Súmula 166/STJ).

3 – Sentença em reexame ratificada em todos os seus termos.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 0005002-15.2017.8.11.0020, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2021).

É verdade que proferi decisões e votos no sentido do não cabimento do mandado de segurança preventivo nessas hipóteses, por se tratar de verdadeiro salvo-conduto.

No entanto, decorre da própria racionalidade do discurso jurídico que os posicionamentos firmados sejam provisórios, passíveis, portanto, de alteração, somado ao fato de que o entendimento proferido pelo STF, no RE 1.255.885 (Tema 1099) foi firmado em mandado de segurança preventivo.

Ressalta-se, ainda, que, os documentos acostados, quais sejam, comprovantes de inscrição de produtor rural e as respectivas notas fiscais e guias de recolhimento do imposto, demonstram a existência de propriedades rurais em nome do Apelado, bem como a incidência do ICMS nas operações de envio de bovinos entre elas.

Assim, é pacífico o entendimento de que a simples remessa (
transferência
) de mercadorias de um estabelecimento para outro, de um mesmo proprietário, caracteriza-se como mero transporte, razão pela qual não incide o aludido imposto.

Logo, é certo que, não há incidência do ICMS nas operações de mero deslocamento de mercadorias entre propriedades de titularidade da Impetrante, ainda que localizadas em unidades distintas da Federação.

Nota-se, ainda, que, a ordem mandamental que foi concedida não deve impedir que o Fisco continue a fiscalizar as operações realizadas pelo Impetrante, vez que se trata de um dever legal a ser mantido em todas as operações que são realizadas, pois, caso contrário, estar-se-ia concedendo um verdadeiro salvo-conduto, o que é veemente vedado, conforme entendimentos da doutrina e jurisprudência neste sentido.

Por fim, destaca-se que, na ação declaratória de constitucionalidade no 49/RN em trâmite no Supremo Tribunal Federal, não houve qualquer determinação de suspensão dos processos que tratem da inexistência de fato gerador nas operações de deslocamento físico de bens e mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, de modo que, não há que falar em sobrestamento do feito.

A propósito, é está a ementa do acórdão:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC.

2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes
.

3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final.

4.
Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3o, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4o, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996.

(STF, Tribunal Pleno, ADC 49/RN, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário Oficial da Justiça em 4 de maio de 2021). [Destaquei]

Portanto, ante todo o exposto, conclui-se que a sentença foi proferida com fulcro em entendimento jurisprudencial dominante, bem como de acordo com a legislação aplicável, não havendo qualquer retoque a ser realizado.

À luz desses entendimentos,
ACOMPANHO a eminente Relatora, para negar provimento ao apelo do Estado e ratificar a sentença sob reexame.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023